Tribunal: TJMT
Processo: 1012178-83.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2020-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012178-83.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES - CPF: 247.273.691-68 (AGRAVANTE), BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A. - CNPJ: 50.585.090/0001-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA NA ORIGEM. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. REQUERENTE APOSENTADA COM PARCA RENDA E ENDIVIDADA. NECESSIDADE DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. APLICAÇÃO DO INCISO
LXXIV, DO ARTIGO 5o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo o artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Desse modo, apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça.

2. Comprovada
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a
impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça

3. “(...) Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário”. (AI, 143490/2013, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 26/02/2014)

4. Decisão reformada.

5. Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, interposto contra decisão proferida em

Ação Declaratória de Nulidade/Exigibilidade de Desconto em Folha de Pagamento c/c Repetição de Indébito e Danos Morais no 1002259- 56.2020.8.11.0037 da 3a Vara Cível da comarca de Primavera do Leste
, ajuizada por

ANTONIA RODRIGUES DE OLIVEIRA CLARES
contra a
BCV - BANCO DE CREDITO E VAREJO S/A
,
em que se indeferiu pedido de
assistência judiciária gratuita
e determinou que a autora recolha as custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias,
sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, conforme dita o artigo 290 do Código de Processo Civil.
(Id. 45766958).

Sustenta a agravante que “
tem como única fonte de renda o seu benefício previdenciário - n. 120.112.194-6, cujo valor é de um salário mínimo mensal [...]” (Id. 45766956, pág. 7)

Afirma que, “sequer vem auferindo o seu mísero salário mínimo, pois seu benefício tem sofrido, mensalmente, descontos atinentes a empréstimos cuja contratação pode estar eivada de vícios. Neste sentido, como se pode notar, o Agravante vem recebendo uma renda mensal líquida de apenas R$ 705,96 (setecentos e cinco reais e noventa e seis centavos). ” (Id. 45766956, pág. 8)

Aduz que, “a documentação apresentada pelo Agravante, somada à declaração de hipossuficiência firmada são mais que suficientes para assegurar-lhe os benefícios da gratuidade judiciária. ” (Id. 45766956, pág. 11)

Requer a o provimento do recurso para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.

Liminar deferida (Id. 46078491).

Sem contrarrazões (Id. 54385468).

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

Cinge-se a controvérsia deste recurso em determinar se a parte agravante atende aos requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita.

Pois bem.

A miserabilidade disposta no do art. 98, do Código de Processo Civil, milita em favor da pessoa física ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar os custos do processo e os honorários advocatícios, e deve ser deferida na forma da lei de regência.

Porém,
a
concessão do benefício da justiça gratuita, a meu sentir, é condicionada à efetiva comprovação de que o requerente do benefício não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Assim, não basta asseverar insuficiência de recursos. Deve o requerente provar o fato de se encontrar em situação inviabilizadora de assunção dos ônus decorrentes do ingresso em juízo, não se prestando, por óbvio, a mera declaração despida de qualquer elemento probatório.

O Superior Tribunal de Justiça, inclusive, tem entendimento sedimentado de que “a declaração de hipossuficiência é dotada de presunção relativa da situação de pobreza, podendo o magistrado indeferir o pedido na hipótese em que verificar outros elementos que infirmem a condição declarada, devendo se fazer acompanhar por outros documentos ou fundamentos que a confirmem [...]” (AgInt nos EAREsp 990.935/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/10/2017, DJe 18/10/2017)

Assim, também tem entendido esta Câmara Cível, no sentido de que
“
apenas a declaração de hipossuficiência não é suficiente para que se conceda o benefício da gratuidade da justiça. ”
(Ap 101527/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).

No caso do concreto, a parte agravante juntou
“Extrato de Pagamentos”, comprovando que possui aposentadoria por idade e percebe o valor de R$ 1.039,00 mensais, sendo que são descontados R$ 333,04 em razão de empréstimos consignados (Id. 45766957).

Logo, pelos documentos constantes dos autos, verifica-se que a agravante comprovou que aufere parca renda, bem como sua situação de endividamento, de modo que não é crível acreditar que possua condições financeiras para arcar com os custos do processo, motivo pelo qual o deferimento do benefício da justiça gratuita é medida que se impõe.

Além disso, a agravante no agravo de instrumento no 1004703-76.2020.8.11.0000 interposto na ação de no 1000058-91.2020.8.11.0037, na qual contende com o
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.
, obteve a concessão da gratuidade da justiça.

Ademais, acaso fosse admitida decisão em contrário, certamente ocorreria obstrução indevida de acesso à justiça, o que não pode ser admitido em um verdadeiro estado democrático de direito.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo para conceder a parte agravante os benefícios da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2020